Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento às apelações interpostas pela parte ré, ora embargada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se é necessário suspender o processo até o julgamento da ação civil pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018, (ii) se deve ser conhecido o pedido de remessa dos autos à Câmara de Uniformização para instauração de incidente e (ii) se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente ação individual foi julgada antes da propositura da ação civil pública n. 0703821-71.2025.8.07.0018, o que torna desnecessário suspender o processo para aguardar o julgamento do litígio coletivo. Trata-se de situação distinta da questão objeto dos Temas Repetitivos n. 589 e 60/STJ.
4. O pedido de remessa dos autos à Câmara de Uniformização para instauração de incidente não se insere entre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). Os incidentes processados e julgados pela Câmara de Uniformização devem seguir os ritos próprios previstos nos artigos 294 a 311 do Regimento Interno do Tribunal, formalidades que não foram observadas pela embargante. Embargos não conhecidos quanto ao ponto.
5. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal, com indicação das normas e dos precedentes pertinentes. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
6. Ante a ausência de disparidade entre as partes do acórdão e a inexistência de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna.
7. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.